Tribunal: TJPA
Processo: 0636651-29.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0636651-29.2016.8.14.0301

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

APELADO: DISBRAVA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0636651-29.2016.8.14.0301

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

ADVOGADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI – OAB/PA 15.674 A

APELADO: DISBRAVA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA

ADVOGADO: THEO SALES REDIG – OAB/PA 14.810

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. REAJUSTE ABUSIVO DA MENSALIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO DE CUSTOS OU SINISTRALIDADE. MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DA ANS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de obrigação de fazer ajuizada por empresa contratante de plano de saúde coletivo empresarial em razão da aplicação de reajuste de 35,23% sobre a mensalidade, sem justificativa adequada e sem comunicação prévia, pleiteando a limitação do reajuste ao índice autorizado pela ANS (13,57%). Sentença julgou procedente o pedido, limitando o reajuste ao índice da ANS e condenando a operadora ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítimo o reajuste anual aplicado unilateralmente pela operadora de plano de saúde coletivo empresarial, em percentual superior ao autorizado pela ANS, na ausência de demonstração técnica da variação dos custos médico-hospitalares, de mudança de faixa etária relevante ou de aumento da sinistralidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reajuste em planos coletivos não está sujeito à autorização prévia da ANS, mas deve observar critérios de transparência, previsibilidade contratual e proporcionalidade, conforme os princípios do CDC.

4. A operadora não comprovou nos autos a efetiva variação de custos, nem o número de usuários em nova faixa etária, tampouco a evolução da sinistralidade do grupo.

5. A ausência desses elementos evidencia a abusividade do reajuste aplicado, justificando a substituição pelo índice autorizado pela ANS como forma de assegurar o equilíbrio contratual.

6. A cláusula contratual que prevê reajustes não exime a operadora do ônus de demonstrar os fundamentos técnicos da majoração.

7. A jurisprudência do STJ consolida a possibilidade de controle judicial dos reajustes em planos coletivos, especialmente quando ausente justificativa idônea.

8. Percentual de honorários advocatícios mantido em 20%, por se adequar aos critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. O reajuste de mensalidade em plano de saúde coletivo empresarial deve observar critérios técnicos, objetivos e previamente contratados, sob pena de abusividade. 2. A ausência de demonstração da variação dos custos, da mudança de faixa etária significativa ou da sinistralidade do grupo autoriza a substituição do índice aplicado por aquele autorizado pela ANS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao recurso interposto
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO

interpostos por
BRADESCO SAUDE S/A
, inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos de
Ação de Obrigação de Fazer,

julgou procedente o pedido da inicial, para determinar que a requerida inclua na mensalidade do plano de saúde coletivo contratado o reajuste autorizado pela ANS, cujo índice é de 13,57%.

Na peça inicial, a parte autora alega que contratou seguro saúde junto a demandada em favor de seus funcionários, consistindo em 87 titulares e 31 dependentes, totalizando 118 vidas, e,

mês 10/2016, houve cobrança substancialmente superior da habitualmente praticada, no valor de R$ 36.570,93 (trinta e seis mil quinhentos e setenta reais e noventa e três centavos), em face de R$ 27.940,26 (vinte e sete mil novecentos e quarenta reais e vinte e seis centavos) cobrado no mês de setembro de 2016.

Afirma que o reajuste de 35,23%, não lhe fora comunicado previamente, bem como que, o referido aumento é muito superior aos 13,57% autorizado pela ANS. Motivo pelo qual ajuizou a presente demanda, pugnando pela limitação do aumento (reajuste) do plano de saúde, em 13,57%.

O feito seguiu o seu trâmite até a prolação da sentença (ID. 14084887) que julgou procedente a pretensão esposada na inicial nos seguintes termos:

“(...) JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por DISBRAVA DIST. DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA. em face de BRADESCO SAÚDE S/A, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para determinar que o reajuste do plano de saúde em questão seja no percentual de 13,57%. Sucumbente, condeno a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, em 20% sobre o valor atualizado da condenação (...)”.

Inconformada,
a parte ré
interpôs recurso de Apelação (ID. 14084897) alegando, em síntese
que a apólice contratada prevê três tipos de reajustes, quais sejam: decorrentes das Variações dos Custos Médicos Hospitalares (VCMH), os reajustes provenientes das mudanças de faixa etária e de sinistralidade.

Afirma que à parte Apelada firmou contrato coletivo por adesão e não individual, estando, portanto, submetida às regras aplicadas à coletividade vinculada à avença, não sendo cabível no caso em comento, o percentual citado na inicial, pois este refere-se ao aplicado nas apólices individuais.

Ao final pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para fins de se julgar totalmente improcedente a demanda.

Contrarrazões ofertadas no ID. 14084903, onde pugna pelo desprovimento do recurso.

Distribuído, coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, (....) de 2025.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recursos e passo a proferir o voto.

Adianto que a sentença não merece reforma.

A r. sentença a quo julgou procedente o pedido de limitação do reajuste do plano de saúde no percentual autorizado pela ANS de 13,57%, por considerar que a demandada não demonstrou nos autos a identidade/número de segurados do contrato que passaram para faixa etária diversas, a ponto de justificar o considerável reajuste aplicado (35,23%,).

De igual modo, a sentença guerreada reconheceu que o reajuste dos planos coletivos, como o objeto do presente feito, não é definido pela ANS, mas sim pelo índice obtido a partir da negociação entre a pessoa jurídica contratante e a operadora de plano de saúde, ou seja, aquele expresso no contrato firmado entre as partes.

Ocorre que a Apelante se insurge da sentença, defendendo à validade da cláusula de reajuste por faixa etária nos contratos coletivos, com alegações genéricas de que o percentual de 35,23% está em conformidade com as Condições Gerais da Apólice e autorizações da ANS. Sem, no entanto, trazer nenhuma linha acerca da demonstração do número de segurados que passaram para faixa etária diversa, ou acerca dos custos médicos–hospitalares suportado pelos usuários do plano contratado.

De forma que não foi sequer demonstrado os custos a justificar o aumento do plano de saúde no patamar exigido de 35,23%.

Neste sentido, a substituição do percentual de 35,23% pelo índice apurado pela ANS no importe de 13,57% se deu diante do reconhecimento da abusividade do reajuste, em virtude da falta de comprovação da efetiva variação dos custos, de modo que esta taxa seria a mais adequada à promoção do equilíbrio contratual, e não porque o art. 35-E da Lei 9.656/98 fosse direcionado também aos planos coletivos, como quer fazer crer a apelante.

Ademais, a Lei n. 9.565/98 (Lei dos Planos de Saúde) e a Resolução n. 63/03 da ANS, ainda que permitam a mudança do valor da mensalidade de acordo com a idade do beneficiário, devem ser pautadas em critérios objetivos e de prévio conhecimento do consumidor, conforme determina o art. 15 da citada lei. Senão vejamos:

“Art. 15. A variação das contraprestações pecuniárias estabelecidas nos contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em razão da idade do consumidor, somente poderá ocorrer caso estejam previstas no contrato inicial as faixas etárias e os percentuais de reajustes incidentes em cada uma delas, conforme normas expedidas pela ANS, ressalvado o disposto no art. 35-E. (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001).

Parágrafo único. É vedada a variação a que alude o caput para consumidores com mais de sessenta anos de idade, que participarem dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o, ou sucessores, há mais de dez anos. (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001).”

De modo que, a legislação permite o reajuste por faixa etária, todavia, desde que não ocorra de forma abusiva, posição corroborada pela jurisprudência do STJ, senão vejamos:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PLANO
DE
SAÚDE
.
REAJUSTE APÓS A AUTORA COMPLETAR 60 ANOS DE IDADE. ÚNICO CRITÉRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 83 DO STJ. REFORMA DO JULGADO.
NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ÓBICES DAS SÚMULAS Nºs 5 E 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO DE MATÉRIA FÁTICA. DECISÃO MANTIDA.
1.
A operadora do plano de saúde não apresentou argumento novo capaz de modificar a conclusão adotada, que se apoiou em entendimento aqui consolidado, de que, em respeito aos princípios da equidade e da boa-fé, a mensalidade do plano de saúde não pode ser abruptamente modificada em razão exclusiva da mudança de faixa etária
(AgRg no AREsp nº 370.646/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Terceira Turma, DJe 16/6/2014). Incidência da Súmula nº 83 do STJ.
2. Para infirmar a conclusão a que chegou o Tribunal de origem acerca da validade da cláusula contratual (que prevê contraprestação exagerada e desproporcional em razão da mudança de faixa etária) e da licitude do reajuste (considerado ilegal ante a falta de critério legítimo para os reajustes anuais das contraprestações da segurada), seria inevitável o revolvimento do arcabouço fático-probatório carreado aos autos e a interpretação do contrato de plano de saúde, procedimento sabidamente inviável na instância especial.
3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 599.346/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 29/05/2015).”

D
estarte, ainda que o contrato tenha previsão de três tipos de reajustes: decorrentes das Variações dos Custos Médicos Hospitalares (VCMH); os reajustes provenientes das mudanças de faixa etária e; de sinistralidade, este não pode fugir aos critérios de razoabilidade, sob pena de ser considerada abusiva.

Neste sentido, a validade dos reajustes depende de comprovação efetiva da variação de custos e da sinistralidade do grupo, o que não foi feito pela ré.

Considerando ainda que a Sinistralidade é a proporção entre o que o plano arrecada e o que gasta com atendimento. O reajuste deve considerar: o Número de eventos (consultas, exames, internações); Custo médio por atendimento e; Projeção para o ano seguinte. Além disso, o contrato deve apresentar os critérios objetivos para esse cálculo. Se não houver transparência, pode ser considerado abusivo.

Assim, em que pese ser desnecessária a prévia autorização da ANS para os reajustes em planos coletivos, tal conclusão não afasta a possibilidade de reconhecimento de onerosidade excessiva e de abusividade do reajuste praticado, ante a incidência das regras consumeristas, sendo imprescindível a comprovação pela operadora de utilização acima da média normal ou aumento dos custos médicos e hospitalares, o que não restou comprovado nos autos, tornando tais reajustes abusivos.

Portanto, a sentença se mostrou adequada e dirimiu a lide de forma a evitar de um lado o abuso no reajuste e, de outro, a aplicação de reajuste ínfimo, tudo em prol do equilíbrio financeiro do contrato firmado.

Por fim, quanto ao percentual de 20% fixados a título de honorários advocatícios, tenho que este não comporta reforma e isto porque atende aos vetores do artigo 85, § 2º do CPC, estando em consonância com a natureza da causa, com o tempo da lide e com o trabalho despendido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo na íntegra a sentença ora vergastada,
nos termos da fundamentação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a se ater aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 29/11/2025